Tribunal: TJDFT
Processo: 0749062-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL PARA AFASTAR MORA. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIA ESTREITA DO AGRAVO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento manejado contra decisão que deferiu liminar de busca e apreensão de bem móvel garantido por alienação fiduciária. A decisão agravada concluiu existir supressão de instância quanto às alegações de abusividade contratual apresentadas no recurso anterior.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Tribunal pode apreciar, diretamente em agravo de instrumento, alegações de abusividade contratual para afastar mora sem prévia análise pelo juízo de origem; e (ii) saber se as teses apresentadas permitem formar causa madura e possibilitam o julgamento imediato do mérito recursal.
III. Razões de decidir
3. Não se admite examinar, em agravo de instrumento, matérias que exigem análise aprofundada do contrato ou eventual dilação probatória, quando o juízo de origem não apreciou previamente o tema, sob pena de supressão de instância. Alegações de abusividade de juros, capitalização ou onerosidade excessiva não demonstram ilegalidade manifesta capaz de afastar a mora de imediato.
4. A jurisprudência admite afastar a mora apenas quando demonstrada, de plano, ilegalidade evidente nos encargos exigidos no período de normalidade, nos termos do Tema 28 do STJ, o que não ocorreu. A prova apresentada não indica irregularidade evidente que permita, nessa fase recursal, negar a mora ou impedir a busca e apreensão.
5. Não se aplica a teoria da causa madura, pois a solução exige exame contratual detalhado e possível produção probatória, elementos incompatíveis com o julgamento imediato pelo Tribunal. Mantém-se, assim, a conclusão de que o agravo de instrumento não pode ser conhecido.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo interno.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.015, I; CPC, art. 1.013, §3o, I; Decreto-Lei no 911/1969, art. 2o, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.061.530/RS (Tema 28), Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/03/2009.